Tribunal: TJSP
Processo: 4000320-41.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedidos cumulados de anulação de lançamentos fiscais e repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de incorreção da base de cálculo. Procedência. Prova pericial a demonstrar a ilegitimidade da cobrança levada a cabo pelo município.

Honorários advocatícios. Fixação do valor por

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedidos cumulados de anulação de lançamentos fiscais e repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de incorreção da base de cálculo. Procedência. Prova pericial a demonstrar a ilegitimidade da cobrança levada a cabo pelo município.

Honorários advocatícios. Fixação do valor por equidade. Inadmissibilidade. Causa de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Recurso da autora provido, denegado o do município.